Tribunal: TJPA
Processo: 0803337-31.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803337-31.2022.8.14.0000

PACIENTE: ELISEU DE FREITAS RIBEIRO NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3 VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO CIVIL. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, MAIORIDADE E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DO FILHO. FUNDAMENTOS INSUFICIENTES PARA A SUSPENSÃO DO DECRETO PRISIONAL. EXONERAÇÃO DA PENSÃO QUE NÃO SE PERFAZ DE FORMA AUTOMÁTICA. SÚMULA 358 DO STJ. DISCUSSÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DOS ALIMENTOS INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO
WRIT
. DECISÃO CONSTRITIVA QUE SE REVESTE DE LEGALIDADE, COM FULCRO NO ART. 528, § 7º, CPC. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Não comprovada a impossibilidade absoluta de quitação dos alimentos devidos, mediante justificativa plausível acerca do inadimplemento, descabe afastar o decreto de prisão.

2. A concessão ou denegação do
habeas corpus
restringe-se ao aspecto da legalidade do ato impugnado, não sendo o instrumento processual adequado para aferir a capacidade financeira do Alimentante e a eventual desnecessidade da prestação, frente ao alcance da maioridade e do exercício de atividade remunerada pelo Alimentando, que deve ser combatida por medida judicial própria, de acordo com as Súmulas 309 e 358 do STJ.

4. A decisão judicial que decretou a prisão do Paciente foi proferida em observância ao que preceitua o art. 528, §7º, do Código de Processo Civil.

HABEAS CORPUS DENEGADO, NA ESTEIRA DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção De Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com pedido de liminar impetrado em favor de ELISEU DE FREITAS RIBEIRO NUNES, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, nos autos n.º 0001304-62.2017.8.14.0005.

Consta da impetração que o paciente
teve sua prisão civil decretada em 19.11.2021, em razão de dívida decorrente de pensão alimentícia
.

Alega o impetrante
o constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, eis que a prisão civil decretada teve a sua finalidade prejudicada
, tendo em vista que o período da prestação de alimentos que está sendo cobrado pelo rito da prisão (março/2019 a agosto/2021) é concernente ao tempo em que
o exequente atingiu a sua maioridade civil
, pelo que se encontra auferindo renda própria em virtude de seu exercício laboral, conforme documento comprobatório anexado ao presente
writ.
Refere que tais fatos, inclusive, ensejaram a proposição de uma ação de exoneração de alimentos (autos nº 0805601-40.2021.8.14.0005), em trâmite no Juízo
a quo
.

Aduz, ademais, que o paciente
está impossibilitado de efetuar o pagamento das prestações alimentícias, em decorrência de doença cancerígena da qual esteve acometido, o que vem lhe impossibilitando de auferir renda.

Afirma, ainda, que restou evidenciado, nos autos de execução de alimentos, a existência de um bem móvel pertencente ao paciente, que servirá para pagar o débito alimentar, de modo que não há óbice para que os valores cobrados pelo rito de prisão sejam transferidos para o rito de expropriação, haja vista que a prisão não demonstra ser a via proporcional e razoável.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, a fim de que se expeça o
contramandado de prisão em favor do paciente
.

Pede, desde já, a intimação para realizar a
sustentação oral
do presente
writ
.

O relator plantonista, Exmo. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, não vislumbrando qualquer caráter de urgência a merecer atendimento naquela jurisdição excepcional, determinou a distribuição do feito a esta relatora originária.

Em 22.03.2022 indeferi a liminar pleiteada e requisitei informações da autoridade coatora, que esclareceu em síntese:

“SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Em 2017, WELICK DA SILVA, representado por sua genitora LUCELITA RIBEIRO DA SILVA, ora parte autora ajuizou a Ação de Investigação de Paternidade c/c Alimentos tendo como parte contrária o Sr. ELISEU DE FREITAS RIBEIRO NUNES ora executado e paciente.

Citado, o executado deixou de comparecer à audiência de conciliação, em que Ihe foi deflagrado o seu prazo para defesa.

Tendo em vista que o paciente não apresentou sua defesa foi decretada a sua revelia, com a nomeação da Defensoria Pública como curadora especial do paciente.

O Ministério Público apresentou parecer afirmando que "que o requerido, mesmo devidamente citado (fls. 30/31), não compareceu na audiência de fl. 32 e nem apresentou contestação (fl. 38), que se presume como recusa, o Ministério Público manifesta-se no sentido de que seja reconhecida a paternidade, sendo acolhido O pedido contido na petição inicial, conforme disposto na súmula 301 do STJ".

Em agosto de 2018 foi proferida sentença que reconheceu a paternidade do Sr. ELIZEU DE FREITAS RIBEIRA NUNES em relação ao autor WELIC DA SILVA, fixando alimentos no percentual 30% (trinta por cento) dos rendimentos.

O paciente foi intimado da sentença em janeiro de 2019 e com a determinação apresentar cópia dos documentos pessoais para averbação no registro de nascimento da parte autora, tendo se mantido inerte.

A parte autora apresentou cópia da certidão de nascimento da outra filha do paciente para realização da averbação.

O paciente não apresentou recurso de apelação, tendo a sentença transitado em julgado em 12 de março de 2019.

Tendo em vista o inadimplemento do paciente no pagamento dos alimentos fixados, a parte autora promoveu o cumprimento de sentença de alimentos no valor de R$ 37.329,47 (trinta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos).

Entretanto, foi observado a necessidade de liquidação da sentença uma vez que não era conhecido os rendimentos do paciente.

Intimado a apresentar os seus rendimentos, juntou declaração de isenção de imposto de renda e relatórios médicos, afirmando que seus rendimentos não ultrapassam 01 (um) salário mínimo.

Intimado a parte autora pleiteou o cumprimento de sentença em 30% (trinta por cento) de 01 (um) salário mínimo, conforme informado pelo paciente que seria os seus rendimentos mensais.

O paciente foi intimado para o pagamento de R$ 3.557,84 (três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) sob o rito da prisão e o valor de R$ 6.621,50 (seis mil seiscentos e vinte e um reais e cinquenta centavos) sob o rito da penhora.

O paciente foi intimado em 30 de julho de 2020, conforme certidão lavrada pela Oficiala de Justiça, que pontuou que o paciente "
adotou postura rude e desrespeitosa durante toda diligência, não dando atenção ao conteúdo da ordem judicial, não reconhecendo a paternidade do autor e chegando a dizer que nem eu, oficiala de justiça, nem o juiz, estávamos acima da lei e que não poderíamos obrigá-lo a fazer o que não queria e que só aceitou assinar o documento após orientação telefônica de seu advogado
".

Após, apresentou manifestação arguindo o cerceamento de defesa e ausência de contraditório, extinção dos alimentos a partir de maio de 2019 quando a parte autora atingiu a maioridade e excesso de execução.

Proferida decisão afastando o cerceamento de defesa, uma vez que o paciente foi devidamente citado e não apresentou sua defesa, bem como afastado o excesso de execução considerando que o atingimento da maioridade por si só, não o exonera da pensão alimentícia fixada judicialmente.

Deferido, a pedido da parte autora expedição de ofício ao INSS para que promova a retenção de 20% de benefício previdenciário em nome do paciente.

Em resposta, o INSS informou que não existe benefício econômico em nome do paciente.

Considerando o inadimplemento do paciente, a parte autora requereu a decretação da prisão do paciente, tendo sido acolhida por esse Juízo.

O paciente pleiteou a reconsideração da decisão, arguindo que a parte autora teria atingido a maioridade.

Indeferido a reconsideração da decretação da prisão, por consequência determinado o cumprimento do cumprimento daquele mandado.

Peticionou, novamente, pugnando pela reconsideração, arguindo a impossibilidade financeira para efetuar o pagamento dos valores inadimplidos.

Intimado a manifestar acerca da petição do paciente, a parte autora manifestou pontuando as recusas dele em cumprir as decisões judiciais. E que apesar de ter sido diagnosticado com câncer de pele no ano de 2008, encontra-se em bom estado geral em suas condições clínicas no ano de 2016, ou seja, um ano antes do ajuizamento do presente processo.

Após o contraditório, foi indeferida a reconsideração considerando que o paciente não demonstrou o alegado estado de fragilidade, que o impossibilitaria de cumprir com suas obrigações alimentícias, bem como foi determinada a expedição de mandado de prisão contra paciente.

EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

A decisão que ensejou a decretação da prisão civil do paciente foi proferida em conformidade com o art 528, § 3º, do CPC, em razão do inadimplemento das parcelas alimentícias.

Esclareço que, desde a fixação dos alimentos até o momento, nenhuma das referidas parcelas foram adimplidas pelo paciente

LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Não há informação de que o mandado de prisão foi cumprido.

FASE DO PROCESSO:

Atualmente o processo encontra-se pendente do cumprimento do mandado de prisão civil do paciente. (...)”

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pela denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante não têm procedência.

A prisão civil por dívida alimentícia, autorizada pela Constituição Federal, no seu art. 5º, LXVII, com previsão também no art. 528, §3º, do Código de Processo Civil, é medida excepcional, que deve ser decretada quando evidenciada a omissão voluntária e inescusável do devedor em satisfazer a obrigação alimentar que lhe foi imposta.

A regra geral é que a satisfação do crédito alimentar seja alcançada através da penhora, atingindo o patrimônio do devedor. Excepcionalmente, a lei admite que a pessoa do devedor seja atingida pela execução, decretando-se a sua prisão civil quando este não adimplir a obrigação ou não justificar a impossibilidade de fazê-lo, relativamente às três últimas prestações vencidas antes do ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (art. 528, do CPC).

Decretada a prisão civil, é cabível a impetração de habeas corpus, cuja ordem será concedida caso o ato que determinou a prisão estiver eivado de ilegalidade ou abuso de poder, a teor do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, o qual dispõe que “
conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
”.

Na hipótese retratada, observa-se que
o paciente teve sua prisão civil decretada em 19.11.2021, em razão de dívida decorrente de pensão alimentícia
devida a seu filho, hoje maior de idade.

Na hipótese dos autos,
ao menos por ora
,
extrai-se que a decisão que decretou a prisão civil do paciente (fls. 10/12) apresenta fundamentação idônea
, visto que, segundo o magistrado de 1º grau, ele foi regularmente intimado, todavia, não efetuou a quitação das parcelas alimentares atrasadas, em especial as três últimas anteriores ao ajuizamento da execução e as vincendas, sendo que a prisão se encontrava suspensa em razão da pandemia de COVID-19.

Ademais, é sabido que
a exoneração da prestação alimentar, após a maioridade civil, por si só, não conduz à extinção do dever do alimentante
, devendo ser pleiteada judicialmente, momento em que será oportunizado ao alimentando comprovar se ainda necessita continuar recebendo os alimentos.
Tal entendimento se encontra, inclusive, sedimentado pelo STJ, através da Súmula nº 358
, segundo a qual: “
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
”

De outra banda, os documentos juntados às fls. 13/18, apesar de demonstrarem que o paciente foi/está acometido de carcinoma de pele, datam do ano de 2017/2018, de maneira que
o impetrante não conseguiu demonstrar que o paciente se encontra, atualmente, com estado de saúde debilitado a ponto de não conseguir arcar com sua responsabilidade alimentar
.

Da mesma forma, a alegação de ter apresentado um bem móvel para satisfação da dívida é alegação que deve ser formulada e manifestada no juízo de origem, não sendo cabível esta análise nesta via estreita.

Ademais, da mesma forma o
habeas corpus
não é a via adequada para analisar a necessidade, ou não, da manutenção da obrigação alimentar, uma vez que a concessão ou denegação do
habeas corpus
restringe-se ao aspecto da legalidade do ato impugnado.

Vale dizer, o
habeas corpus
, que pressupõe direito demonstrável de plano, não é o instrumento processual adequado para aferir a capacidade financeira do Alimentante e a eventual desnecessidade da prestação, diante do alcance da maioridade e do exercício de atividade remunerada pelo Alimentando, pois demandaria dilação probatória aprofundada, cuja análise é incompatível com a via restrita deste remédio constitucional, que somente admite provas pré-constituídas.

Nesse contexto, a decisão judicial que decretou a prisão do Paciente foi proferida em observância à Súmula nº. 309, do Superior Tribunal de Justiça, consolidada através da previsão contida no art. 528, §7º, do Código de Processo Civil, mencionando que se tratavam de parcelas vencidas de março de 2019 a agosto de 2021, setembro e outubro daquele ano.

Desta forma verifica-se enunciado e a referida norma são claros ao estabelecer que “
o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo
”.

É o entendimento jurisprudencial. Vejamos:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PACIENTE DEVIDAMENTE INTIMADO A PAGAR DÉBITO A DUAS FILHAS DECORRENTE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA OU JUSTIFICAR A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO, SOB PENA DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO CIVIL. INÉRCIA DO EXECUTADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO DECRETADA PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART.528 DO CPC. JUSTIFICATIVA DA INADIMPLÊNCIA E PROPOSTA DE ACORDO APRESENTADOS APÓS DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO ANTERIORMENTE. NÃO ACOLHIMENTO PELAS EXEQUENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE DIANTE DA INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS NÃO É O MEIO ADEQUADO PARA REVISAR OU EXONERAR PENSÃO ALIMENTÍCIA. LEGALIDADE NA ORDEM DE PRISÃO DECRETADA, E ATÉ O MOMENTO NÃO CUMPRIDA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, FATO QUE CORROBORA A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA PARA QUE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEJA ADIMPLIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A doutrina e jurisprudência pátrias são pacíficas no sentido de que o escopo da prisão civil não é a punição do devedor em virtude de seu inadimplemento, ou mesmo uma forma de remir a dívida alimentar, mas ao revés, trata-se de uma técnica coercitiva que tem por finalidade precípua compelir o devedor a adimplir, periodicamente, o quanto deve ao alimentado, preservando a sua sobrevida;

2. o juízo da execução, ao considerar que o alimentante, embora devidamente intimado, não adimpliu com o valor da pensão alimentícia, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível por não ter cumprido a obrigação alimentar, demonstrando total descaso com a necessidade das filhas, que há muito tempo não recebem os alimentos a que fazem jus, tendo, inclusive, descumprido acordo celebrado em 2020, decretou em 27/03/2021, a prisão domiciliar do paciente, com monitoramento eletrônico, pelo prazo de 30 (trinta) dias ou até o efetivo pagamento do débito. Vale ressaltar que o mandado prisional não fora cumprido até a presente data.

3. Não merecem prosperar as alegações da impetração, tendo em vista que a autoridade coatora fundamentou o seu decisum de forma idônea e concreta, não havendo que se falar, também, em cerceamento de defesa, uma vez que, mesmo após intimado, o executado não pagou o débito e não apresentou qualquer justificativa cabível para não fazê-lo. De acordo com as informações prestadas, as partes realizaram acordo na audiência de conciliação, em fevereiro de 2020, para pagamento parcelado do débito e o executado não o cumpriu, tanto que nos cálculos atualizados da pensão constam os valores do acordo que o mesmo não honrou. Informou o magistrado, também, que o paciente se manifestou nos autos, apresentando nova proposta de acordo, de modo que o débito seja dividido em 90 (noventa) vezes, com parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais), possibilitando o pagamento dos alimentos atrasados; que o valor dos alimentos seja reduzido para R$ 300,00 (trezentos reais) e que seja reconsiderada a decretação da prisão civil pela ausência de razoabilidade, entretanto, não foi aceita pelas exequentes. Salientou, ainda, que a pensão alimentícia das exequentes não é paga desde 2019.

4. Em que pese a prisão ter sido decretada no dia 27/03/2021, até a presente data a ordem não foi cumprida, assim como o débito não fora adimplido, fato que corrobora a indispensabilidade da custódia para o adimplemento da obrigação em favor das alimentadas.

5. No que concerne à atualidade do débito, nos termos da jurisprudência pátria, não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos, em ação de execução proposta pelo rito do art. 528 do CPC/2015, tendo por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n.309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

6. Na hipótese, não houve pagamento do débito alimentar considerado atual, tendo em vista que o coacto não paga pensão para as filhas desde 2019. Infundados, portanto, os argumentos trazidos pela impetração, porquanto os alimentos em execução remetem-se aos atuais à proposição da execução e demais parcelas que se venceram no curso dos autos.

7. Quanto a alegação de inobservância da situação financeira do paciente, encontra-se consolidado o entendimento jurisprudencial de que fatos como a ocorrência de desemprego do alimentante ou sua incapacidade financeira, por exemplo, não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, uma vez que só podem ser examinados em ação revisional ou exoneratória de alimentos, justamente em razão da estreita via do habeas corpus. Precedentes;

8. Não merece prosperar a alegada inobservância do rito da execução, vez que o cumprimento da sentença de execução de alimentos se deu nos termos do artigo 528 do CPC, e a decretação da prisão civil ocorreu sob o rito da coerção pessoal do devedor, ex vi do § 3º do mesmo dispositivo legal. Do mesmo modo, improcedente a alegação de inobservância ao disposto no artigo 528, §7º do CPC, tendo em vista que o impetrante não logrou comprovar o alegado.

9. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

(8931586, 8931586, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-04-05, Publicado em 2022-04-07)

Habeas corpus. Execução de alimentos. Prisão civil. Discussão sobre capacidade do alimentante que extrapola o âmbito do writ, que não admite revisão dos pressupostos da obrigação alimentar. Pagamento parcial da dívida que não afasta o decreto prisional. Ausência de constrangimento ilegal ou abuso de poder na ordem de prisão. Execução iniciada corretamente, com cômputo de três prestações inadimplidas e acréscimo das prestações vencidas no curso do processo. Circunstância que não acarreta perda da atualidade do crédito, não constituindo óbice ao processamento da execução na modalidade da prisão civil (art. 528, §§ 3º e 7º do CPC). Retificação de cálculo e exclusão dos pagamentos parciais, subsistindo dívida apta a ensejar prosseguimento da execução. Decisão mantida. Ordem denegada.

(TJSP; Habeas Corpus Cível 2173441-56.2021.8.26.0000; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Dracena - 1ª Vara; Data do Julgamento: 08/04/2022; Data de Registro: 08/04/2022)

Destarte, levando-se em consideração que o Paciente não foi exonerado da obrigação de prestar alimentos, bem como que o pagamento de tais verbas visa garantir a subsistência do seu filho, verifica-se que o decreto prisional se reveste de legalidade, e, não havendo alteração do contexto fático, a manutenção do decreto prisional é medida que se impõe.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da prisão civil, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e denego a Ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 19/04/2022